Tribunal: TCU
Processo: 037.663/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 402023, modalidade Pregão e Uasg 158154 (Objeto: Registrar preços, pelo Sistema de Registro de Preços, para eventual contratação de serviço especializado visando proporcionar apoio a estudantes com necessidades educacionais específicas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo IFSP)

Inteiro teor:
Acórdão 14078/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, XXIV, e 169, V, na forma do art. 143, V, "a", todos do RI/TCU, e de acordo com os pareceres da unidade instrutiva emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar, considerar prejudicada a apreciação do seu mérito, por perda de objeto, em razão da revogação do certame, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 13), ao representante e ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. 1. Processo TC- Processo 037.663/2023-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Antônio Ferreira dos Santos, representando Unit Br Produções & Consultoria Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.